Tribunal: TJSP
Processo: 1008642-37.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo automotor livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Demanda julgada improcedente - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo automotor livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Demanda julgada improcedente - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 2,85% a.m., que é aproximadamente 57% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 1,81% a.m., para o mesmo período e modalidade de empréstimo - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Cobrança de tarifa de serviço de terceiros - Descabimento por não haver especificação dos serviços correspondentes ou de prova da efetiva realização (REsp no 1578553/SP) - Ofensa aos princípios da informação e da transparência (arts. 46 e 51, IV, do CDC) - Recurso provido a fim de julgar procedente o podido para reduzir o percentual dos juros remuneratórios incidentes no contrato à taxa média mensal divulgada pelo Bacen e condenar o réu na restituição da tarifa de serviço de terceiro, no valor de R$ 137,37, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, bem como no pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008642-37.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008642-37.2017.8.26.0005 - Voto no 22165 – SP - PRB
2
Voto no 22165
Apelação Cível no 1008642-37.2017.8.26.0005
Apelante: Carlos dos Santos
Apelado: Banco Daycoval S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo automotor livremente pactuado, em que os juros e as
parcelas foram previamente fixados - Demanda julgada
improcedente - Em que pese ser possível a cobrança de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar
a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e
596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de
juros remuneratórios de 2,85% a.m., que é aproximadamente
57% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central
do Brasil, de 1,81% a.m., para o mesmo período e modalidade de
empréstimo - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art.
51 do CDC) - Precedente do STJ - Cobrança de tarifa de serviço
de terceiros - Descabimento por não haver especificação dos
serviços correspondentes ou de prova da efetiva realização
(REsp no 1578553/SP) - Ofensa aos princípios da informação e
da transparência (arts. 46 e 51, IV, do CDC) - Recurso provido a
fim de julgar procedente o podido para reduzir o percentual dos
juros remuneratórios incidentes no contrato à taxa média mensal
divulgada pelo Bacen e condenar o réu na restituição da tarifa de
serviço de terceiro, no valor de R$ 137,37, com juros de mora a
partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o desembolso, bem como no pagamento das custas
processuais dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
proveito econômico obtido (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 118/122, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 125/140).
Para tanto, sustenta que os juros seriam excessivos. Deveria ser aplicada a média de
mercado. Seria abusiva a cobrança da tarifa de serviço de terceiros, no valor de R$ 137,37.
Deveria ser relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.
As contrarrazões vieram às fls. 144/153, oportunidade em que o réu disse
que o contrato fora livre e previamente pactuado. Seria legal a cobrança de serviços de
terceiros. Não haveria que se falar em limitação de juros.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende revisão do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008642-37.2017.8.26.0005 - Voto no 22165 – SP - PRB
3
empréstimo bancário celebrado entre as partes em 03/04/2013 (fls. 18/19) e obter a
restituição da tarifa com serviço de terceiros que teria sido indevidamente cobrada.
O instrumento contratual é claro ao informar tratar-se de financiamento de
veículo no valor de R$ 50.000,00, a ser quitado com o pagamento de 48 parcelas mensais
previamente fixadas de R$ 2.006,49 cada, prevendo a taxa de juros mensal de 2,85%.
É cediço que as instituições financeiras não se submetem ao limite previsto
no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do
Decreto no 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Ocorre que a taxa praticada de 2,85% ao mês é superior à taxa média de
1,81% a.m., apurada segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao
Banco Central do Brasil (Bacen), para a mesma modalidade de operação de crédito e
período da contratação1. Portanto, representando um crédito aproximadamente 57% mais
caro que o oferecido pelo mercado, evidenciando abusividade vedada pelo artigo 51, inciso
IV, do CDC2.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial n° 1.061.530-RS, incidente
de julgamento de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou
consignada a orientação no sentido de que “É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto”3.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a
aplicação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte
local tenha considerado demonstrada sua abusividade em relação à taxa média do
mercado”4.
De outro lado, o tema das tarifas bancárias referentes a serviços prestados
por terceiros, correspondente bancário, registro de contrato e avaliação de bem foi objeto
de consolidação na jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
quando da apreciação do Recurso Especial no 1578553/SP, de relatoria do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, em julgamento realizado no dia 28/11/2018, sob o rito dos recursos
repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
3 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
4 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008642-37.2017.8.26.0005 - Voto no 22165 – SP - PRB
4
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, em relação à cobrança da tarifa de serviço de terceiros (R$ 137,37),
cabe ser dito que sua efetiva prestação não foi demonstrada, não havendo qualquer
evidência de que ele tenha sido realizado, de maneira que era ônus do demandado
demonstrar que referida despesa realmente ocorreu (artigo 373, inciso II, do NCPC), do
qual não se desincumbiu.
Note-se que, tanto na contestação como nas contrarrazões à apelação, o
demandado sequer procurou especificar a que serviços se referiria a cobrança.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de julgar
procedente o podido para reduzir o percentual de juros remuneratórios incidentes no
contrato à taxa média mensal divulgada pelo Bacen e condenar o réu na restituição da tarifa
de serviço de terceiro, no valor de R$ 137,37, com juros de mora a partir da citação e
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, bem como no
pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
proveito econômico obtido (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator